Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. LEGITIMIDADE ATIVA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de regresso ajuizada por associação de proteção veicular, condenando a parte ao ressarcimento dos danos materiais pagos a associado em decorrência de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a associação de proteção veicular possui legitimidade ativa para propor ação regressiva; (ii) estabelecer se houve culpa do apelante na colisão traseira que ensejou o dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A associação de proteção veicular, ainda que não regulada pela SUSEP, celebra contratos de natureza análoga ao seguro, caracterizados pelo mutualismo e submetidos às normas dos arts. 778 e seguintes do Código Civil, legitimando-a à sub-rogação nos direitos do associado nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF.
4. Demonstrado documentalmente o pagamento da indenização ao associado, está preenchido o requisito para a legitimidade ativa da associação na ação de regresso.
5. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide, por inobservância da distância de segurança exigida pelo art. 29, II, do CTB.
6. Compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem provas do suposto terceiro causador do acidente.
7. A eventual manobra evasiva não afasta a responsabilidade do agente pelo dano causado a terceiro inocente, podendo haver direito de regresso contra o verdadeiro causador, nos termos do art. 188, II, e art. 929 do Código Civil.
8. O boletim de ocorrência aponta pista molhada e ausência de frenagem, reforçando a hipótese de imprudência e negligência do apelante, configurando o dever de indenizar.
9. O valor da indenização encontra-se devidamente demonstrado por documentação idônea, considerando a diferença entre o valor de mercado do veículo e o valor da sucata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A associação de proteção veicular tem legitimidade ativa para ajuizar ação de regresso contra causador de dano, após pagar indenização ao associado, nos termos do art. 786 do CC. 2. A colisão traseira presume a culpa do condutor do veículo que colide, cabendo-lhe o ônus de provar excludente de responsabilidade.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 778, 786, 188, II, e 929; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 29, II, 34 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188.